Tribunal: TJES
Processo: 5003825-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ODECIR MERLO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003825-49.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
ODECIR MERLO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ODECIR MERLO
, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes referente aos contratos nºs 1524762989 e 6572917202504, condenando à restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Irresignado, o recorrente sustenta, preliminarmente, a juntada de documentos em sede recursal e alega incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, afirma a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica por biometria facial, a disponibilização do valor contratado, inexistência de dano moral, redução do quantum indenizatório e compensação dos valores creditados.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo todas as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença.

PRELIMINAR

4.

Inicialmente, quanto à juntada de documentos em sede recursal, observa-se que o recorrente pretende anexar contratos que afirma ter localizado "após incessantes diligências" e "somente após a prolação da sentença". Contudo, tal pretensão não merece prosperar, a qual,
INDEFERE-SE
.

5.

A juntada extemporânea de documentos, a menos que sejam novos, inacessíveis ou para contrapor fatos novos, não é permitida. Dessa forma, os documentos supostamente "localizados" pelo banco não se enquadram nessas exceções, pois deveriam ter sido apresentados em momento oportuno.

6.

De igual modo,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

MÉRITO

7.

Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

8.

Neste sentido, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...]
No caso dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, posto que a parte autora alega desconhecer a origem dos descontos realizados em seus benefício previdenciário a título do contrato de empréstimo consignado averbado sob o nº. 1524762989 e um contrato de cartão de crédito consignado de n° 6572917202504.

A respeito do contrato de cartão de crédito consignado de n° 6572917202504, nota-se que o réu não apresentou qualquer prova da contratação, de modo a evidenciar a inexistência de negócio jurídico entre as partes
. Desta maneira, a parte ré se limitou a alegar que a parte autora anuiu com a contração, portanto, ausentes provas que manifestem a existência do contrato, assim como não foram apresentados qualquer registro de utilização do cartão pela parte autora ou de realização transferência bancária em favor desta.

Neste contexto, é oportuno salientar que a fraude por parte de terceiro na contratação, conforme indicado pela autora nos documentos acostados à inicial, não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir à autora-consumidora os encargos do negócio jurídico
. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Quanto ao contrato de empréstimo consignado n° 1524762989, verifica-se que as informações com indicação de geolocalização, id do dispositivo utilizado, link para verificação de autenticidade da assinatura foram inseridas de forma unilateral, sem possibilidade de garantia da época de emissão dos dados e da incorruptibilidade dos mesmos
.
Ademais, é preciso destacar que, no mínimo, espera-se que um contrato de tal natureza esteja instruído com documentos pessoais do contratante e um comprovante de residência contemporâneo à contratação. A ausência de tais documentos torna a operação suscetível a fraudes, vez que as informações lançadas no termo de adesão podem ser facilmente obtidas a partir de outros negócios jurídicos ou, até mesmo, perante a autarquia previdenciária
. [...]
grifei

9.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, uma vez que o ônus
probandi
recai sobre a instituição financeira, e, há ausência de ciência do Consumidor. Ou seja, como bem consignado em sentença, houve evidente inexistência do negócio jurídico, uma vez que não comprovada a validade da contratação, sequer ciência da parte autora acerca do produto, ou, sua utilização.

10
.

Os documentos apresentados nos autos não provam que o consumidor teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a contratação do cartão de crédito e empréstimo consignado,
tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário, que possui natureza eminentemente alimentar.

11.

Merece destaque especial,
in casu,
o fato de o empréstimo consignado ter sido realizado através de aplicativo mobile associado a um número de celular do Rio de Janeiro, os valores terem sido imediatamente transferidos para terceiros desconhecidos e não haver registro de que o recorrido tenha solicitado, autorizado ou sequer tomado ciência da operação.

12.

A alegação do recorrente de que houve contratação válida mediante biometria facial não prospera, pois inexiste prova robusta nesse sentido. A simples menção à biometria facial, sem a juntada do vídeo ou registro da captura facial que comprove a participação do requerente, não é suficiente para validar a contratação, especialmente quando o dispositivo utilizado e o número de telefone são estranhos ao consumidor.

13.

Com efeito, ao desenvolverem suas atividades, as instituições financeiras assumem os ônus de eventual deficiência de segurança, de modo que a fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, evento previsível e inerente ao risco do negócio.

14.

As falhas de segurança dos sistemas que permitiram a contratação fraudulenta utilizando dados do consumidor configuram um risco próprio da atividade que não pode ser a ele transferido, portanto, a responsabilidade das instituições financeiras, neste caso, é objetiva, conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

15. Diante destes fatos, não se encontra prova ou fundamento às razões recursais, capaz de demonstrar o desacerto da sentença em considerar a abusividade do negócio jurídico operado, em determinar o cerceamento dos descontos ao benefício, bem como o reembolso dos valores indevidamente descontados.

16.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada e fraudulenta, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

17.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

18.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente creditados, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que restou demonstrado que os depósitos beneficiaram terceiros fraudadores, que utilizaram os dados do autor para desviar os valores para diversos destinatários, conforme extratos juntados aos autos.

19.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

20.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)